Tribunal: TJMT
Processo: 0008701-36.2017.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008701-36.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (EMBARGADO), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), ELCIO RUFATTO - CPF: 007.443.909-07 (EMBARGANTE), ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - CPF: 850.607.981-00 (ADVOGADO), JOCEANE RUFATTO (EMBARGANTE), GELSON RUFATTO - CPF: 020.419.199-81 (EMBARGANTE), JOCEANE RUFATTO - CPF: 043.448.729-59 (EMBARGANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
–

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE PROCESSO CONEXO QUE DECLARA NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO MATRIZ (ACORDO DE PARTILHA) – FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE AO DESLINDE DA CAUSA – RECONHECIMENTO – NULIDADE DO ATO SUBSEQUENTE (ALIENAÇÃO IMÓVEL PELO EX-MARIDO OBJETO DA PARTILHA E TRANSFERÊNCIA DA POSSE) - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIA PREQUESTIONADA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (ID. Num.
109645994
) opostos por
ELCIO RUFATTO, GELSON RUFATTO E JOCEANE RUFATTO
contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pela Embargada e julgou procedente a ação.

Em síntese, os Embargantes alegam que “se é verdade que o i. Juízo de piso, na r. sentença exarada nos autos da AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL CONSENSUAL EM DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS NOS TERMOS DA LEI N.º 6.515/77 COM PEDIDO LIMINAR, tombo de n.º 963-46.2007.811.0045, que tramitou na 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, reconheceu a nulidade do “Termo de Acordo Particular para Divisão de Bens Comuns” firmado entre a Apelante e seu ex-cônjuge Cleonilson Prado, não é menos verdade, por outro lado, que nesta mesma r. sentença houve a partilha do imóvel urbano objeto da matrícula n.º 3.745 do C.R.I. de Lucas do Rio Verde-MT’.

Nesse cenário, afirma que 50% do imóvel urbano fixou para a Embargada e 50% para Cleonilson Prado, de que os Embargantes o adquiriram e que o acordão não poderia englobar a totalidade do imóvel urbano de matrícula n. 3.745 do C.R.I., tão somente a fração ideal de 50%.

Defende que “da mesma forma que a Apelante é tida por possuidora do imóvel urbano objeto da matrícula n.º 3.745 do C.R.I. de Lucas do Rio Verde-MT com data retroativa à nulidade do “Termo de Acordo Particular para Divisão de Bens Comuns”, Cleonilson Prado também o é. Trata-se, portanto, de situação de composse, com fração ideal de 50% (cinquenta por cento) para cada um deles, na exata medida da previsão legal constante no art. 1.199 do Código Civil. ”.

Ainda, pontua que a partilha decorrente da sentença nos autos da Ação de Conversão de Superação Judicial Consensual em Divórcio cc Partilha de Bens, o direito real de propriedade do imóvel passou a ser exercido em regime de condomínio.

Nesses termos requer que haja manifestação expressa quanto a questão invocada, com a concessão de efeito infringente, para o fim de reconhecer que, com relação à fração ideal de 50% que ficou com Cleonilson Prado, não tem a Apelante direito de posse, com o julgamento improcedente da ação.

Ainda: “Tendo em vista que o Eg. TJ/MT, ao entender que a prova do direito de posse do imóvel urbano objeto da matrícula n.º 3.745 do C.R.I. de Lucas do Rio Verde-MT pelos Apelados é irrelevante, pois que a transferência do direito de posse, por Cleonilson Prado para os Apelados, remonta ao “Termo de Acordo Particular para Divisão de Bens Comuns” firmado com a Apelante, o qual foi declarado nulo, com efeito ex tunc, que contamina todos os negócios jurídicos subsequentes, imiscuiu direito real de propriedade com o direito de posse, pré-questiona, para fins de recurso de fundamentação vinculada, os artigos 1.196 e 1.204 do Código Civil, e art. 557, parágrafo único do CPC”.

E também: “Tendo em vista que nenhuma das partes, em especial a parte Apelante, postulou pela nulidade do negócio jurídico firmado entre os Apelados e Cleonilson Prado, bem como que desta tese não foi oportunizado a expressa manifestação dos Apelados, pré-questiona, para fins de recurso de fundamentação vinculada, os artigos 9, 141 e 492 do CPC. III.D. – Caso venha a ser entendido pela inexistência de omissão, requer seja prequestionado, para fins de recurso de fundamentação vinculada, o art. 11, art. 489, inciso II, § 1º, inciso IV, art. 1022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do CPC. ”.

Nas contrarrazões, a apelada invocada inovação recursal; no mérito, aduz que não tem interesse em desmembrar o imóvel; aduz que o recurso é procrastinatório e requer a aplicação da multa do artigo 1.026, §2º., do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 109645994) opostos por ELCIO RUFATTO, GELSON RUFATTO E JOCEANE RUFATTO contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pela Embargada e julgou procedente a ação.

No acórdão embargado foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE PROCESSO CONEXO QUE DECLARA NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO MATRIZ (ACORDO DE PARTILHA) – FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE AO DESLINDE DA CAUSA – RECONHECIMENTO – NULIDADE DO ATO SUBSEQUENTE (ALIENAÇÃO IMÓVEL PELO EX-MARIDO OBJETO DA PARTILHA E TRANSFERÊNCIA DA POSSE) -

TESE DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIRO DE BOA-FÉ -

IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE- EFEITOS EX TUNC - ASSEGURADO AO TERCEIRO COMPRADOR, O DIREITO DE REGRESSO – POSSE DO RÉU VICIADA – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O fato superveniente relevante deve sempre ser levado em consideração no momento do julgamento a fim de se evitar decisões contraditórios e prestigiar os princípios da economia processual e segurança jurídica.”.

“...o vício insanável da primeira transação gera a nulidade absoluta do contrato de compra e venda firmado com o primeiro réu. Assim, as demais vendas sucessivas também são nulas, pois o vício transmite-se a todos os negócios subsequentes, independentemente da arguição de boa-fé dos terceiros ... REsp 1.166.343-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado 13/4/2010.”

Destarte, o reconhecimento da nulidade absoluta do ato ou negócio jurídico é vício insanável e os atos sucessivos também são nulos, pois, o vício se transmite a todos os negócios subsequentes, independentemente de alegação de terceiro de boa-fé.

Ao terceiro comprador, a lei garante o direito de regresso contra o vendedor, devendo comprovar, em ação própria, a lisura e a boa-fé do negócio.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Restou expressamente declarado no acordão que “o reconhecimento da nulidade do ato ou negócio jurídico, tem eficácia declaratória, afirmando a existência de situação preexistente, razão pela qual a decisão retroage à data em que foi celebrado o ato nulo; ou seja, a eficácia da declaração é
ex tunc
. O fato é que, se reconhecida está a nulidade do Acordo de Partilha, no qual, o lote urbano, que foi posteriormente alienado pelo ex-marido da apelante, ao apelado (objeto da presente ação), o vício (nulidade absoluta) declarado, se estende aos atos e negócios subsequentes, independentemente de terem sido firmado de boa-fé ou não, havendo a necessidade das partes voltarem ao status quo ante. ”.

Ou seja, ex-marido e esposa, voltaram ao status quo antes, na qual eram proprietárias e possuidoras do imóvel e os efeitos da partilha na proporção de 50% para cada um, só tem resultado a partir do trânsito em julgado e não retroage ao contrato (inexistente, porque nulo) entre o Embargante e o ex-marido.

Além dos efeitos da partilha se darem conforme mencionado, e por se tratar de imóvel residencial indivisível, a matéria se trata de inovação recursal, o que é vedado.

Aliás, com a nulidade do contrato (entre ex-marido e Embargante), sequer há interesse do Embargante em defender composse do ex-marido, em face da sentença de partilha.

Também não há falar em acordão
extra
ou
ultra petita
conforme defendido, pois, conforme também registrou a decisão se trata de nulidade absoluta de negócio jurídico, sendo dever do julgador declará-la ainda que de ofício.

A respeito, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DE VALORES SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DIREITO DE MENOR – INSTRUMENTO PARTICULAR – NULIDADES ABSOLUTAS RECONHECIDAS DE OFÍCIO PELO JUIZ (ARTIGO 166, IV E V E ARTIGO 119 DO C.C.)– SENTENÇA ULTRA PETITA NÃO CARACTERIZADA – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO - RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” – CONSEQUÊNCIA - ARTIGO 182 DO C.C. – SENTENÇA COMPLEMENTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de nulidade absoluta, deve o julgar declará-la de ofício, sem que isso importe em julgamento “ultra petita”. Anulado o ato, impõe-se o retorno das partes ao status “quo ante”, aplicando-se o artigo 182 do Código Civil que prevê: “Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”. (Ap 160915/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Se não bastasse, o acordão explica a respeito da situação superveniente relevante e sua importância no julgamento.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações, não se observa qualquer dos vícios apontados nos embargos, motivo pelo, em consonância com o parecer, os
REJEITO,
condenando
a parte embargante à multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022